Tribunal: TJES
Processo: 5000405-72.2022.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000405-72.2022.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MAYCON FERNANDO DOS REIS MONTEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). FRAUDE NO MEDIDOR. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Maycon Fernando dos Reis Monteiro. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito oriundo de suposta fraude em medidor de energia elétrica e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento adotado pela concessionária para apuração de fraude no medidor e emissão do TOI observou os requisitos legais e regulamentares exigidos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a condenação por danos morais em decorrência da cobrança indevida e do corte de fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 exige que a emissão do TOI ocorra com a entrega de cópia ao consumidor ou ao acompanhante da inspeção, com sua assinatura ou, em caso de recusa, que haja comprovação desta por outros meios, o que não foi observado no caso concreto.

A concessionária não notificou previamente o consumidor para acompanhar a inspeção, tampouco apresentou evidências de que este tenha sido comunicado ou tenha participado da diligência, em desatenção ao disposto nos arts. 591, § 3º, 592, IV e 593 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 966) e deste TJES firmou entendimento de que a cobrança decorrente de inspeção unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa, não é válida e não pode ensejar corte no fornecimento de energia elétrica.

A ausência de regularidade no procedimento de apuração da suposta fraude torna inexigível o débito imputado ao consumidor e descaracteriza o exercício regular de direito pela concessionária.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica, aliado à cobrança injusta e ao descumprimento do devido processo legal administrativo, configura violação à dignidade do consumidor e justifica a indenização por danos morais.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$3.000,00) mostra-se razoável, proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto, cumprindo as funções compensatória e pedagógica.

Os critérios de correção monetária e juros moratórios seguiram corretamente a Lei nº 14.905/2024, não havendo ilegalidade na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O TOI elaborado unilateralmente pela concessionária, sem notificação prévia do consumidor e sem observância das exigências da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, não tem validade para justificar cobrança retroativa por suposta fraude no medidor.

A ausência de contraditório e de prova técnica imparcial inviabiliza a exigibilidade do débito e torna ilegítima a suspensão do fornecimento de energia.

A cobrança indevida acompanhada de corte no serviço essencial de energia elétrica configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592, 593; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.09.2018 (Tema Repetitivo 966); STJ, REsp 1.381.222/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.03.2019; TJES, Apelação Cível 5006575-67.2024.8.08.0011, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 18.06.2025; TJES, Apelação Cível 5000266-47.2022.8.08.0028, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000405-72.2022.8.08.0036

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
MAYCON FERNANDO DOS REIS MONTEIRO

RELATORA: DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido liminar
, ajuizada por
MAYCON FERNANDO DOS REIS MONTEIRO
contra a recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em seu recurso (id. nº 14985953), a recorrente aduz que o procedimento de apuração de irregularidade adotado para lavratura do TOI observou estritamente a Resolução ANEEL nº 414/2010, destacando que a inspeção técnica realizada e os documentos anexados comprovam a legitimidade da cobrança.

Afirma que a sentença se equivoca ao afastar a validade do TOI sob argumento de unilateralidade, pois o procedimento é regulamentado e foi corretamente executado.

Alega que não houve qualquer ato ilícito que justifique a indenização por dano moral, tratando-se de legítimo exercício regular de direito.

Por fim, pleiteia a aplicação da Lei nº 14.905/24 quanto aos critérios de juros e correção monetária.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a demanda ou, alternativamente, reduzindo-se o valor da indenização fixada.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. nº 14985960).

Muito bem.

A controvérsia sob apreciação está voltada à análise sobre a regularidade no procedimento de apuração de fraude do medidor de energia elétrica e, de plano, entendo que não há razões para modificar a sentença objeto de exame.

Verifica-se que a concessionária de energia elétrica consignou no termo de inspeção n° 9298545 que houve suposta adulteração da instalação, pois constatou-se a “
ligação direta da(s) fase(s) dentro do eletroduto de entrada. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido
” (id. 14985880).

Em razão disso, segundo os cálculos da apelante, o consumidor estaria em débito apurado unilateralmente do valor de R$16.608,07 (dezesseis mil seiscentos e oito reais e sete centavos) referente à instalação n° 481773 de sua titularidade (id. 14985878).

No entanto, restou incontroverso que o Termo de Inspeção foi elaborado sem a participação do consumidor apelado.

Isso porque que não há sua assinatura no campo específico declarando que recebeu cópia do TOI, além de inexistir prova concreta de que o recorrido tenha acompanhado o procedimento e a perícia do medidor (id. 14985880).

Nesses termos, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão.

Tendo em vista que a inspeção foi realizada em 16/02/2022, é aplicável ao caso a Resolução Normativa nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021, que dispõe:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

A fim de conferir a regularidade da emissão do TOI para o consumidor, nos termos do art. 590, I da referida Resolução, a concessionária de serviço público deve seguir o seguinte procedimento:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

[...]

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

Sendo assim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos não demonstram a observância do procedimento acima previsto, de forma que os elementos produzidos unilateralmente não têm o condão de, isoladamente, evidenciar a prática de fraude por parte do consumidor.

Ressalta-se, por oportuno, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o apelado: (i) não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; (ii) não foi notificado para estar presente na inspeção; (iii) não foi oportunizado a indicar um representante para acompanhamento da diligência.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, sem observar o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em especial no art. 592, IV e art. 593, que assim estabelecem:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Art. 593. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada:

I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou

II - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do INMETRO ou órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISO 9001.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância dos procedimentos acima previstos, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em desfavor da apelada.

Nesse contexto, acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática de Recursos Repetitivos, fixou entendimento de que quando o débito decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, a suspensão é ilegítima se for apurada unilateralmente pela concessionária, devendo ser dado ao consumidor o devido contraditório, a saber:

Tema 966

–
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. [...] Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015:'Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação'. [...] Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão [...] (STJ, REsp n.º 1381222/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, J 27/03/2019, DJ 01/08/2019).

No mesmo sentido, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3. O toi lavrado unilateralmente pela concessionária sem a presença do consumidor e sem observância dos procedimentos técnicos previstos na resolução ANEEL nº 1000/2021 carece de validade jurídica para fundamentar cobrança retroativa de consumo. 4. A ausência de perícia técnica, relatório de avaliação do medidor, análise do histórico de consumo e demais providências exigidas pela regulação compromete o contraditório e evidencia a ilegalidade da cobrança e da posterior suspensão do fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES; AC 5006575-67.2024.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 18/06/2025)

[...] 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.[...] (Apelação Cível 5000266-47.2022.8.08.0028, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2024).

Portanto, deve ser mantida a procedência da desconstituição da cobrança referente ao TOI determinada na r. sentença recorrida.

No tocante aos danos morais, fixados na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), melhor razão não possui a apelante, haja vista que o referido valor se revela compatível, sobretudo se consideradas as peculiaridades do caso concreto pelo corte abrupto no fornecimento de energia, além de ser razoável e proporcional, e atender ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito.

Quanto aos consectários legais incidentes sobre a quantia devem ser modificados, entendo que a sentença seguiu a normativa inserida pela Lei nº 14.905/2024, não havendo razões para ser modificada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.